Tribunal: TJBA
Processo: 8173962-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173962-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob alegação de ausência de prescrição de débito registrado no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Sentença de improcedência. Apelação cível interposta, com pedido de exclusão da anotação e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da ciência prévia da consumidora acerca da inscrição no SCR enseja a exclusão do registro; (ii) saber se há dano moral indenizável pela referida anotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), regulamentado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, possui natureza informativa voltada à fiscalização do sistema financeiro e ao intercâmbio de dados entre instituições financeiras.

4. Ainda que sua função principal não seja restritiva de crédito, a Resolução exige que haja comunicação prévia ao consumidor sobre a remessa dos dados ao SCR (art. 13).

5. Não constando dos autos o contrato firmado entre as partes ou outro documento que comprove a ciência prévia da apelante, é de se reconh
ecer a irregularidade da inscrição, impondo-se sua exclusão.

6. Contudo, conforme se nota no ID 93618966, desde novembro de 2023 o autor possui diversos débitos no campo “Prejuízo”. O débito inserido pela ré apenas passou a constar no SCR do autor em abril de 2024. O histórico de inadimplência do autor evidencia a inexistência de repercussão adicional pela inclusão do novo dado, o que afasta o alegado dano moral.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há ilicitude na inserção de dados no SCR, quando realizada nos termos da norma de regênc
ia, e afasta o dever de indenizar quando há legítima inscrição anterior em cadastros de inadimplentes (Súmula 385/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e parcialmente provida, para determinar a exclusão das informações da apelante do sistema SCR, no prazo de 15 dias.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

* Código de Processo Civil, art. 931, art. 937

* Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º

* Lei nº 12.414/2011, art. 2º

* Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 9º, 12 e 13

Jurisprudência relevante citada:

* STJ, AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024

* STJ, REsp 1.002.985/RS, rel. Min. Ari Pargendler

* Súmula 385 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8173962-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante REINALDO SILVA SANTANA e como apelada DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.